Tribunal: TJSP
Processo: 2057069-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Pedido formulado no recurso – Presunção legalmente autorizada (art. 99, § 3o do NCPC), e não desconstituída pelos elementos existentes nos autos – Negativa do Magistrado que deve se ater apenas às hipóteses de ausência de declaração ou evidente burla aos ditames da citada lei – Benefícios concedidos – Recurso provido para esse fim.

ANTECIPAÇÃO DE

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Pedido formulado no recurso – Presunção legalmente autorizada (art. 99, § 3o do NCPC), e não desconstituída pelos elementos existentes nos autos – Negativa do Magistrado que deve se ater apenas às hipóteses de ausência de declaração ou evidente burla aos ditames da citada lei – Benefícios concedidos – Recurso provido para esse fim.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de advogados – Decisão liminar que determinou à ré o depósito de 50% dos valores recebidos e a receber, que sejam referentes ao período em que vigorou a sociedade entre as litigantes – Pertinência do entendimento singular – Vigência da sociedade de fato que é questão incontroversa nos autos – Razões recursais que não desconstituem os valores demandados – Divisão igualitária de honorários que é extraída do acervo documental anexado pela autora – Possibilidade de danos à ré mitigada, pois os depósitos serão objeto de controle do Juízo singular, e submetidos ao contraditório – Decisão agravada mantida – Recurso não provido nesta extensão.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057069-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JANE
PEREIRA LIMA, é agravado RONET DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057069-58.2020.8.26.0000 -Voto no 39.228
2
VOTO
: 39.228 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2057069-58.2020.8.26.0000

COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: JANE PEREIRA LIMA
AGDO.
: RONET DOS SANTOS SILVA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Requisitos

Pedido
formulado no recurso Presunção legalmente autorizada (art.
99, § 3o do NCPC), e não desconstituída pelos elementos
existentes nos autos Negativa do Magistrado que deve se ater
apenas às hipóteses de ausência de declaração ou evidente
burla aos ditames da citada lei
Benefícios concedidos

Recurso provido para esse fim.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Ação de reconhecimento e
dissolução de sociedade de advogados Decisão liminar que
determinou à ré o depósito de 50% dos valores recebidos e a
receber, que sejam referentes ao período em que vigorou a
sociedade entre as litigantes Pertinência do entendimento
singular
Vigência da sociedade de fato que é questão
incontroversa nos autos
Razões recursais que não
desconstituem os valores demandados Divisão igualitária de
honorários que é extraída do acervo documental anexado pela
autora
Possibilidade de danos à ré mitigada, pois os
depósitos serão objeto de controle do Juízo singular, e
submetidos ao contraditório Decisão agravada mantida
Recurso não provido nesta extensão.
DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Sra. Jane Pereira
Lima dirigido a r. decisão interlocutória proferida pela Exma Dra. Lucilia
Alcione Prata, MMa. Juíza de Direito da E. 1a Vara Cível do Foro Regional V
São Miguel Paulista, na Comarca de São Paulo que, nos autos de “ação de
reconhecimento e dissolução de sociedade de fato entre advogadas c/c apuração
de haveres e danos morais” ajuizada por Sra. Ronet dos Santos Silva deferiu a
antecipação de tutela pretendida pela autora com os seguintes fundamentos (fl.
461-462 na Origem):
Vistos.
Diante dos documentos apresentados, defiro à autora os
benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se.
DO PEDIDO DE TUTELA: Trata-se de pedido de TUTELA DE
URGÊNCIA (NCPC, art. 300) objetivando que a ré proceda ao
pagamento do percentual de 50% dos valores já recebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057069-58.2020.8.26.0000 -Voto no 39.228
3
referente
ao
honorários
contratuais,
e
honorários
de
sucumbência, bem como efetue o repasse dos valores previstos a
receber quando do pagamento pelo devedor, sob pena de multa
ser arbitrada.
Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que existem
indicativos de que as partes mantinham sociedade advocatícia,
ainda que não formalizada.
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de
DETERMINAR À RÉ que proceda o depósito judicial do
percentual de 50% de todos os valores recebidos e a receber,
referentes a honorários contratuais e sucumbenciais, devidos no
período em que as partes atuaram conjuntamente, ou seja, a até
a data da dissolução de fato da sociedade - janeiro de 2020.
Os depósitos dos valores recebidos deverá ocorrer em 15 dias,
com apresentação de planilha para verificação dos valores já
levantados.
Os valores a receber deverão ser depositados no percentual de
50% no prazo de 05 dias após cada recebimento ou levantamento
pela ré. [..]
Em razões recursais, preliminarmente a ré pugna pela
concessão da gratuidade processual e, no mérito, argumenta que as ordens
concedidas são impertinentes, pois o percentual de participação da agravada
nos honorários advocatícios nunca foi estipulado entre as partes, sendo
descabidas as cobranças feitas na exordial.
Acrescenta que a recorrida teria retirado cópias dos
processos em andamento indevidamente das dependências do escritório, e tem
exposto os clientes a constrangimentos desnecessários (fl. 1-12).
Em fl. 46-47 o Relator determinou à agravante que
trouxesse documentação comprobatória da vulnerabilidade financeira arguida.
A ordem foi cumprida em fl. 56-74.
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual.
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação da agravada para
apresentação de contraminuta por não haver reforma da decisão agravada,
conforme se verá mais adiante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057069-58.2020.8.26.0000 -Voto no 39.228
4
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há
a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
JUSTIÇA GRATUITA
A este respeito, destaque-se que o pedido de justiça
gratuita não foi objeto do pronunciamento judicial agravado.
Não obstante, em atenção ao que determina o art. 99 do
Código de Processo Civil e compreendendo que o pedido pode ser formulado em
qualquer fase processual, passa-se à análise desta pretensão.
O polo agravante declara não possuir meios de arcar com as
despesas processuais sem prejudicar sua mantença e de sua família, militando
em seu favor a presunção de veracidade contemplada na atual sistemática
processual:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
[..]
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
certo que, vez por outra, certas circunstâncias subjetivas ou
objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência judiciária, fazendo
com que o Magistrado exija a comprovação da necessidade dos benefícios
pleiteados durante o curso do processo. A concessão da gratuidade pode ser
negada em situação de evidente burla aos ditames legais, o que não se
evidencia no caso concreto.
Após a ordem do Relator, a recorrente anexou ao recurso
cópias de documentos que demonstram ter sido isenta da apresentação de
declaração de rendas nos exercícios de 2015 e 2016 (fl. 57-58) e, ainda, o
conteúdo completo do que foi declarado em 2018 e 2019.
Nos informes mais recentes é possível observar que foram
declarados tão somente (a) renda anual de valores não superiores a R$
6.000,00 relativos a previdência social; e (b) um veículo popular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057069-58.2020.8.26.0000 -Voto no 39.228
5
Além disso, as particularidades da demanda demonstram
que os valores de honorários reclamados não são vultosos, indicando o porte
modesto da sociedade de advogados estabelecida entre as litigantes.
Assim compreendido, tem-se que os elementos até o
momento reunidos não desqualificam a alegação de hipossuficiência financeira,
que poderá fragilizar-se diante de um contraditório rigoroso, cumprindo àquele
que impugna o deferimento das benesses da chamada justiça gratuita
demonstrar de modo inequívoco a inveracidade do estado de necessidade
alegado pelo adverso. Neste sentido o art. 100 do Código de Processo Civil em
vigor:
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de
recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por
terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo
de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem
suspensão de seu curso.
Inexistindo
prova
inequívoca
da
inexistência
ou
desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da
assistência jurídica integral e gratuita, pertinente o provimento do recurso
nesta extensão.
A solução ora exposta contempla entendimento que vem
sendo adotado nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme
precedentes transcritos:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Art. 99, § 3o, do CPC/2015; art. 1o da Lei no 7.115/1983 e art. 4o
da Lei no 1.060/1950: presunção de veracidade da declaração de
pobreza apresentada pela postulante do benefício possui
natureza juris tantum. 2. O magistrado pode indeferir a
concessão do benefício se os documentos acostados aos autos
indicarem
dissonância
entre
a
declaração
de
pobreza
apresentada e a atual situação financeira da requerente. 3.
Ausentes elementos de convicção que afastem a presunção de
comprometimento financeiro, o pedido deve ser acolhido. Art. 99,
§ 2o, do CPC/2015. 4. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2071639-20.2018.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do
Julgamento: 09/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018).
Agravo de instrumento. Decisão recorrida somente deferiu a
gratuidade para fins de custas iniciais. Agravantes, pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057069-58.2020.8.26.0000 -Voto no 39.228
6
jurídica e seu único sócio, pessoa física, que pretendem a
concessão
da
benesse.
Pessoa
física.
Presunção
legal.
Inteligência do art. 99, §3o, CPC/15. Declaração de imposto de
renda exercício 2017, ademais, que corrobora a alegada
fragilidade
financeira.
Pessoa
Jurídica.
Declaração
de
inatividade desde 2014. Incapacidade econômica, a princípio,
comprovada. Ônus do réu, após a citação, de impugnar a
gratuidade concedida. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062312-51.2018.8.26.0000;
Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de Justiça. Decisão
agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de Justiça
postulado pela agravante. Declaração de hipossuficiência
econômica veicula tão somente presunção relativa de veracidade.
Benesse pode ser requerida por qualquer das partes e a
qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se
defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação
de pobreza. Miserabilidade jurídica não pode ser averiguada com
base em um único critério numérico. Inexigibilidade de pobreza
extremada. Apresentação de demonstrativos de pagamento
atualizados da agravante que comprovam não reunir condições
econômico-financeiras para suportar as despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Benefício da
gratuidade de Justiça concedido. Concessão que não importa em
isenção, mas apenas suspensão da exigibilidade. Inteligência do
art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15. Decisão agravada que não se
pronunciou acerca da natureza da habilitação de crédito, se
tempestiva ou retardatária. Impossibilidade de exame da
questão por este E. Tribunal, sob pena de supressão de
instância. Recurso não conhecido neste ponto. Agravo de
instrumento conhecido em parte e, nesta, parcialmenteprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2205042-22.2017.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cotia - 3a Vara Civel;
Data do Julgamento: 14/02/2018; Data de Registro: 14/02/2018).
Destarte, concede-se a gratuidade processual ao polo
agravante.
ENTENDIMENTO
SINGULAR AGRAVADO
Não
vislumbro
fundamentação
apta
a
alterar
o
entendimento de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057069-58.2020.8.26.0000 -Voto no 39.228
7
Interpreta-se das razões recursais que a vigência da
sociedade de fato entre as litigantes é questão incontroversa, assim como sua
extinção em dezembro de 2019, quando teria a agravada comunicado sua
retirada e entregado as chaves do escritório (fl. 7).
Mesmo antes da apresentação da defesa da ré, os elementos
dos autos induziram o Juízo a essa constatação, motivo que levou ao
deferimento de ordem de depósito de 50% de todos os valores recebidos e a
receber, relativos ao período em que vigorou a sociedade entre as advogadas.
No agravo de instrumento, a ré limita sua defesa a arguir
(i) a incapacidade técnica da outra sócia enquanto vigorou a sociedade, (ii)
suposta aproximação inconveniente de clientes do escritório nos meses
subsequentes à extinção do vínculo, e (iii) que nenhum percentual havia sido
acordado entre as partes, o que tornaria sem embasamento os 50% cobrados
pela autora sobre as causas.
As deficiências e faltas apontadas nos itens (i) e (ii) nada
dizem respeito a eventuais valores que possa ter deixado a ré de repartir com a
sócia, em contrariedade à prática que anteriormente vigorava entre as
litigantes.
Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação da autora
quanto ao percentual que foi acordado entre as advogadas, pois nos
documentos anexados com a petição inicial constam mensagens trocadas entre
as partes, e até mesmo imagens que demonstram prestação de contas informal
entre as sócias, indicando que as receitas e despesas eram repartidas em igual
fração (conforme elementos de fl. 38 e fl. 40 em 1o grau).
Assim compreendido, tem-se por acertada a ordem
concedido no Juízo singular, devendo ainda ser ponderado que a i. Julgadora
deixou evidente no comando judicial que os depósitos devem ser planilhados e
submetidos ao controle do Juízo, circunstância que minimiza a possibilidade de
dano à recorrente, pois poderá exercer o contraditório em relação a cada um
dos valores que depositar ou que for pleiteado pela autora.
Ausentes, portanto, elementos que indiquem a necessidade
de reforma do entendimento singular.
DISPOSITIVO
Em razão de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento somente para deferir a gratuidade processual à
agravante.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057069-58.2020.8.26.0000 -Voto no 39.228
8
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR